Tribunal: TJPA
Processo: 0004456-36.2017.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JOSE ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR
Órgão julgador: JOSE ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10582 - Rescisão / Resolução
Data de julgamento: 2021-07-05

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0004456-36.2017.8.14.0000

AGRAVANTE: DANIEL JOAQUIM DA CONCEICAO MOUTINHO, MARIA DE FATIMA MOREIRA MOUTINHO

AGRAVADO: CIALBELEM LANCAMENTOS IMOBILIARIOS LTDA, LEAL MOREIRA ENGENHARIA LTDA, IMPERIAL INCORPORADORA LTDA

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR

EMENTA

EMENTA:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL.
COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. DECISÃO AGRAVADA DE INDEFERIMENTO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. PRELIMINAR DE NULIDADE. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO NA DECISÃO DE PRIMEIRO GRAU. NÃO ACOLHIMENTO.
DECISUM
FUNDAMENTADO COM O ENTENDIMENTO DO JUÍZO
A QUO
.
PEDIDOS DE SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DA PARCELA FINAL DO CONTRATO OBJETO DA LIDE E DE ABSTENÇÃO DE INSCRIÇÃO DO NOME DOS AGRAVANTES EM CADASTROS RESTRITIVOS DE CRÉDITO. ATRASO NA ENTREGA DE OBRAS. PRESENTES OS REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1 -
Preliminar de nulidade não acolhida em razão da decisão de primeiro grau estar fundamentada com o entendimento do juízo
a quo
.

2 - Constatado que a ação originária visa a rescisão contratual e que está evidenciado nos autos que houve o atraso na entrega das obras do empreendimento imobiliário, resta configurada a probabilidade do direito a suspensão da exigibilidade do pagamento da parcelas em aberto e da abstenção de inscrição do nome dos compradores nos cadastros de restrição de crédito.

3 -
Recurso conhecido e provido.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores Componentes da 1ª Turma de Direito Privado deste Egrégio Tribunal de Justiça do Pará, à unanimidade, em conhecer e conceder provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Julgamento presidido pela Exmo. Sr. Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO. Plenário Virtual da 23 ª Sessão do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, com início em cinco de julho e término em doze de julho do ano de dois mil e vinte e um.

Belém, data registrada no Sistema.

JOSÉ ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JÚNIOR

Desembargador Relator

RELATÓRIO

Processo nº 0004456-36.2017.8.14.0000

1ª Turma de Direito Privado

Agravo de Instrumento

Comarca de Origem: Parauapebas-PA

Agravante: Daniel Joaquim da Conceição Moutinho

Agravante: Maria de Fátima Moreira Moutinho

Agravado: CIA Belém Empreendimentos Imobiliários Ltda

Agravado: Imperial Incorporadora Ltda

Agravado: Leal Moreira Engenharia Ltda

Relator: Desembargador José Roberto Pinheiro Maia Bezerra Júnior

Trata-se de recurso de Agravo de Instrumento interposto por
DANIEL JOAQUIM DA CONCEIÇÃO MOUTINHO
e
MARIA DE FÁTIMA MOREIRA MOUTINHO,
nos autos da Ação de Rescisão Contratual c/c Devolução de Valores com Pedido de Tutela Antecipada (processo nº
0001011-21.2016.8.14.0040
) movida contra

CIA BELÉM EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA, IMPERIAL INCORPORADORA LTDA e LEAL MOREIRA ENGENHARIA LTDA
,
em razão de seu inconformismo com decisão do Juízo de Direito da 3ª Vara Cível e Empresarial de Parauapebas – PA, que indeferiu o pedido de antecipação de tutela quanto à suspensão da exigibilidade do pagamento da parcela final do contrato e à abstenção de inclusão do nome dos autores nos cadastros de proteção ao crédito (fl. 105).

Em suas razões recursais, fls. 05/20, os agravantes alegam que adquiriram uma sala comercial no empreendimento “Vitta Office” pelo valor total de R$ 164.344,85 (cento e sessenta e quatro mil, trezentos e quarenta e quatro reais e oitenta e cinco centavos), cujas condições de pagamento eram as seguintes: entrada no valor de R$ 55.144,85 (cinquenta e cinco mil e centro e quarenta e quatro reais e oitenta e cinco centavos) que foi paga à vista no ato da contratação e mais uma parcela de R$ 109.200,00 (cento e nove mil e duzentos reais) a ser paga em 01/09/2013 quando da entrega da obra.

Sustentam que a obra era para ser entregue no final do ano de 2013, porém apenas em 07/10/2015, os agravantes receberam via e-mail proposta para quitação da unidade no valor de R$ 145.498,32 (cento e quarenta e cinco mil e quatrocentos e noventa e oito reais e trinta e dois centavos) a ser pago até o dia 20/10/2015, sem que houvesse sido entregue a obra.

Argumentam que, no decorrer do atraso da obra, tiveram que fixar moradia em Parauapebas/PA por motivos profissionais e que notificaram as agravadas quanto ao interesse no distrato do contrato em 14/10/2015 e, até o momento, não obtiveram resposta.

Preliminarmente, alegam a nulidade da decisão agravada ante a ausência de fundamentação. No mérito, requerem a antecipação da tutela recursal para suspender a exigibilidade do pagamento da parcela final do contrato e a abstenção das agravadas de inscreverem o nome dos agravantes junto aos cadastros de restrição de crédito.

Suscitam ainda a abusividade das cláusulas contratuais referentes ao prazo de tolerância e às de mora por parte apenas dos compradores.

Por fim, requerem o provimento do recurso para anular a decisão singular por ausência de fundamentação ou para reformar o
decisum
para conceder a antecipação da tutela recursal, suspendendo a exigibilidade do pagamento da parcela final do contrato e impedindo as agravadas de inscreverem o nome dos recorrentes junto aos cadastros de restrição de crédito.

Pleitearam o efeito suspensivo do presente Agravo de Instrumento, o qual foi deferido por decisão monocrática à fl. 120.

Em contrarrazões (fls. 122/139), as agravadas alegam a ausência dos pressupostos para a concessão da tutela antecipada. Sustentam que a cláusula de tolerância legal não pode ser considerada abusiva e que não há direito a indenização ou ressarcimento, pois todas as partes envolvidas estão inadimplentes. Aduzem acerca da impossibilidade do congelamento do saldo devedor e da suspensão da cobrança da parcela de financiamento.

Por fim, pugnam pelo improvimento do presente recurso com a manutenção da decisão interlocutória proferida em 1ª instância e que
as intimações e publicações das agravadas
CIA
Belém Empreendimentos Imobiliários Ltda
,
Imperial Incorporadora Ltda
e
Leal Moreira Engenharia Ltda sejam feitas em nome do advogado Eduardo Tadeu Francez Brasil – OAB/PA 13.179.

Coube-me o feito por distribuição, conforme papeleta de processo à fl. 143.

É o relatório. Inclua-se em Pauta do Plenário Virtual.

VOTO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso e passo à sua análise, ressaltando que não foram acostadas aos autos as procurações outorgadas aos advogados das agravadas, pois, no momento da interposição do presente recurso, ainda não havia causídicos constituídos.

I - PRELIMINAR
.

Preliminarmente, os agravantes alegam a nulidade da decisão singular por ausência de fundamentação.

Para análise da referida alegação, faz-se necessária a transcrição do
decisum
ora questionado, o qual está acostado aos autos (fl. 105),
in verbis
:

(...) O art. 300 do CPC/2015 prevê que a tutela de urgência, cautelar ou antecipatória, será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.

Para tanto, observo que a parte autora não preenche todos os requisitos iniciais para que a tutela pretendida lhe seja antecipada. Com efeito, a matéria ventilada pelos autores carece de maior dilação probatória, para esclarecimento dos fatos o que somente será possível no decorrer da instrução processual.

Indefiro ainda, o pedido de vedação do registro do nome dos autores nos cadastros de restrição ao crédito, uma vez que a dívida está vencida desde o ano de 2013, sendo que caso haja inserção do nome dos autores futuramente, comprovando-se a irregularidade da inscrição os autores deverão comprovar nos autos, para nova apreciação deste juízo.

Assim sendo, indefiro o pedido de antecipação de tutela pleiteado na inicial (...).

Diante da manifestação, não vislumbro ausência de fundamentação à medida em que os pedidos dos agravantes foram analisados pelo juízo de origem, o qual manifestou entendimento, ainda que de forma bastante suscinta, no sentido da necessidade de dilação probatória para esclarecimentos dos fatos e ponderou que a suposta dívida estaria vencida desde o ano de 2013 sem haver inscrição do nome dos agravantes em cadastro de proteção ao crédito.

Por conseguinte, não acolho a preliminar arguida.

II - MÉRITO
.

Diante dos documentos acostados aos autos, entendo que a decisão ora agravada merece reforma, pelos motivos a seguir expostos
.

O mérito do presente recurso versa sobre a necessidade de concessão de antecipação de tutela recursal para a suspensão da exigibilidade do pagamento da parcela final do contrato e a abstenção quanto à inclusão do nome dos agravantes em cadastros de proteção ao crédito
.

Na hipótese,
existe, nos autos, a prova inequívoca necessária à concessão da tutela, fazendo-se presentes os elementos que evidenciam a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, nos termos do artigo
300
, do
CPC
.

Em primeiro lugar, existe verossimilhança nos argumentos dos agravantes por se tratar de ação de rescisão contratual e em virtude do fato de que o imóvel tinha previsão de entrega para 16/09/2013 (fls. 67 e 80), o que não foi cumprido, mesmo considerando a prorrogação contratual de 180 dias, que o prorrogou para 15/03/2014, fato este que comprova a mora da construtora.

Ressalte-se que a parcela de financiamento está condicionada a emissão da “Habite-se”, logo não há que se falar em mora dos compradores.

Além disto, está suficientemente demonstrado o risco de demora da prestação jurisdicional, pois caso não seja suspensa a exigibilidade da parcela do financiamento, os recorrentes terão que adimplir com o pagamento de valores, por um imóvel que não mais lhes interessa, considerando que o pedido principal da ação originária é justamente a rescisão do contrato de compra e venda

Outrossim,
a inscrição dos agravantes em cadastros restritivos de crédito também é passível de acarretar-lhes graves danos, principalmente, por se tratar de uma suposta dívida proveniente de contrato objeto de ação rescisória em que a mora é imputada a construtora.

Nessas circunstâncias, embora ainda não rescindido o contrato, não se pode exigir o pagamento de parcelas em aberto, sobretudo, considerando que o imóvel não lhes foi entregue, sendo indevida também a inscrição dos agravantes em cadastros de inadimplentes, até o julgamento da ação.

Nesta perspectiva, impõe-se o deferimento da tutela antecipada pretendida, com a determinação de que as agravadas se abstenham da cobrança da parcela final referente ao empreendimento objeto da lide e da inscrição dos agravantes em cadastros restritivos de crédito.

Importante ressaltar que se trata apenas da análise de tutela recursal e que o feito permanece em apreciação do juízo de origem para decisão final quanto ao mérito da ação de rescisão contratual.

Nesse sentido é a jurisprudência deste Egrégio Tribunal e de outros Tribunais Estaduais, a saber:

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA. TUTELA DE URGÊNCIA. ART. 300 DO CPC/2015. PRESSUPOSTOS PRESENTES NA ORIGEM. SUPENSÃO COBRANÇA FATURAS VINCENDAS DO CONTRATO. ASTREINTES. CABIMENTO A LUZ DO NCPC.RECURSO DESPROVIDO.

1.
A antecipação da tutela de urgência pressupõe a demonstração dos pressupostos insculpidos no art. 300 do CPC/2015. Situação dos autos em que referidos pressupostos mostram-se presentes na origem, porquanto tendo os agravados manifestado interesse em rescindir o contrato de compra e venda de imóvel, revela-se razoável suspender a exigibilidade das parcelas vincendas, considerando que o imóvel ainda não foi entregue. Além disso, manter a obrigação em desfavor dos agravados poderia ocasionar as suas próprias inadimplências, com eventual restrição dos seus nomes nos cadastros de restrição ao crédito
.

2. Em observância ao disposto no art. 139, IV, c/c art. 537 do CPC/2015, é possível a determinação de medidas coercitivas necessárias a assegurar o cumprimento de ordem judicial, inclusive nas ações que tenham por objeto prestação pecuniária.

3. Recurso Desprovido.

(TJ/PA. 2017.02751290-65, 177.500, Rel. LEONARDO DE NORONHA TAVARES, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 2017-06-26, Publicado em 2017-06-30). Grifei

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO - TUTELA DE URGÊNCIA - SUSPENSÃO EXIGIBILIDADE DAS PARCELAS - INADIMPLEMENTO DA CONSTRUTORA - ATRASO NA ENTREGA DE OBRAS - REQUISITOS - CONFIGURADOS - RECURSO PROVIDO. Para a antecipação de tutela devem estar presentes os requisitos do art. 300 do CPC, quais sejam, a probabilidade do direito e o perigo de dano ou resultado útil do processo.
Estando evidenciado nos autos, em exame de cognição sumária, o atraso na entrega das obras do empreendimento imobiliário, resta configurada a probabilidade do direito em se suspender a exigibilidade do pagamento das parcelas, em atenção ao disposto no art. 475 do Código Civi
l. Recurso provido. (TJMG - Agravo de Instrumento-Cv 1.0000.19.042920-9/001, Relator(a): Des.(a) Amorim Siqueira , 9ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 03/09/2019, publicação da súmula em 09/09/2019). Grifei.

AGRAVO DE INSTRUMENTO. RESOLUÇÃO DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. ATRASO NA CONCLUSÃO DA OBRA DO EMPREENDIMENTO. PLEITO DE TUTELA ANTECIPADA.
ABSTENÇÃO DE INSCRIÇÃO EM CADASTROS RESTRITIVOS DE CRÉDITO. ABSTENÇÃO QUANTO À COBRANÇA DO SALDO REMANESCENTE DO PREÇO
. INDEFERIMENTO PELO JUÍZO DE ORIGEM. RECURSO DO AUTOR.
Hipótese em que os elementos de ponderação disponíveis nos autos amparam a concessão do pleito de tutela antecipada
. Consequente reforma da decisão agravada. AGRAVO DE INSTRUMENTO PROVIDO.(Agravo de Instrumento, Nº 70067589390, Décima Nona Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Mylene Maria Michel, Julgado em: 02-06-2016). Grifei.

Ante o exposto,

CONHEÇO
e
CONCEDO PROVIMENTO
ao recurso
para, a título de tutela recursal antecipada, determinar a suspensão da exigibilidade do pagamento da parcela final do contrato objeto da lide e a abstenção das agravadas de incluírem o nome dos agravantes em cadastros de proteção ao crédito em relação ao contrato ora em litígio.

Em tempo: Defiro o pedido para que todas as intimações e publicações das agravadas CIA Belém Empreendimentos Imobiliários Ltda, Imperial Incorporadora Ltda e Leal Moreira Engenharia Ltda sejam feitas em nome do advogado Eduardo Tadeu Francez Brasil – OAB/PA 13.179.

Proceda a Secretaria as alterações necessárias no sistema LIBRA, nos termos do pedido (fl. 139), a fim de garantir a publicação em nome do advogado acima mencionado.

É como voto.

Belém data registrada no sistema
.

José Roberto Pinheiro Maia Bezerra Júnior

Desembargador Relator

Belém, 16/07/2021